Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MÁXIMO PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, em regime de Plantão Judicial, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida em 29.4.20 e publicada em 05.05.20. Na decisão impugnada, repita-se, publicada em 05.05.20, o magistrado deferiu a penhora de 20% do faturamento mensal bruto da executada, nomeou como depositário o sócio administrador FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, determinou o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao juízo e constitui o termo de penhora nos autos. DECIDO Nos termos da Portaria GPR 857 de 11 de maio de 2020, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 25 a 29 de maio de 2020, assim determina em seu artigo 4o: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifamos) Assim, considerando que não há extrema urgência ou gravidade a justificar a apreciação do pedido liminar em regime de Plantão Judicial de 2a Instância, tanto que a decisão foi publicada há mais de 15 dias - o que reforça a ausência de perecimento de direito - o agravo de instrumento deverá ser submetido a regular distribuição para que apreciado no expediente regular. Ante o exposto, não se tratando de atribuição do Plantão Judicial, DETERMINO A REGULAR DISTRIBUIÇÃO do recurso para apreciação no expediente regular deste Tribunal. Intime-se.